Tribunal: STF
Processo: Rcl 83858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por O.S. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1004028-53.2020.8.26.0564, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ao deixar de emitir juízo valorativo relativo à alegação de violação ao art. 5º, XXII, da CF/88.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao consignar que “ a alegação de violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal não foi debatida no V. Acórdão recorrido”, acabou por usurpar a competência do STF por entender que “adentrou ao mérito do recurso e, de pronto, afastou a presença de debate acerca da questão e, notadamente, não expressou juízo de admissibilidade ao apelo”.



    Defende que a autoridade reclamada ao assim proceder retirou-lhe 



    “a possibilidade de exercer adequadamente o controle do pronunciamento por meio do recurso cabível (o Agravo do art. 1.042, CPC), subtraindo o amplo acesso à justiça e obstruindo o trâmite natural do feito, incidindo em óbice ao próprio juiz natural do recurso inadmitido (in casu, este e. STF).”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do processo de origem até decisão definitiva da presente reclamação.



    No mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal de Origem “exerça expresso juízo de admissibilidade a respeito do tema pertinente ao artigo 5º, inc. XXII, da Constituição Federal, suscitado como violado no Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, prosseguindo-se o processamento do recurso na forma da lei.”



    Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    In casu, a parte reclamante sustenta que o Tribunal de Origem, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte ao não conhecer da alegação de violação ao art. 5º, XXI, da CF/88 em razão de que tal controvérsia não teria sido debatida no acórdão recorrido. Essa conclusão também foi confirmada pelo TJ/SP ao negar provimento ao respectivo agravo interno (e-doc. 6, p. 5).



    Observa-se que a autoridade reclamada, a qual nos termos do art. 1.030, do CPC, tem competência para realizar o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, deixou de apreciar o argumento de violação ao aludido dispositivo constitucional por não ter havido o prequestionamento. 



    Ressalto que o prequestionamento da questão constitucional é pré-requisito para o conhecimento do recurso extraordinário, conforme se depreende do enunciado da Súmula nº 282/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do seguinte precedente:



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). (RE 1.070.340 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes DJe  de 17/4/2018.) (grifei)



    Dessa perspectiva, o TJSP — tanto em sede de órgão singular, no primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; quanto em sede colegiada, ao analisar o agravo interno interposto pela parte reclamante — atuou no regular exercício de sua jurisdição, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF.



    A parte, em verdade, vale-se da presente ação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite o uso da reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não demonstrada a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do sobrestamento do processo, vinculado ao Tema 616 da repercussão geral. 2. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 36326 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe de 3/6/20).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 46009 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/4/21).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente